Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730215-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA, ROSIMARY MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA e ROSIMARY MARIA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, no qual o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante. Alega a segunda agravante, em síntese, que detém um imóvel, onde reside com sua irmã, a qual possui necessidades especiais (primeira agravante), e que está passando por situação de penúria, estando desempregada desde meados de 2020. Informa que, “todo o dinheiro que tem em sua conta é para cuidar de ambas – ressaltando que a irmã, Maria dos Anjos é interditada e depende de seus cuidados, exclusivamente. Trata-se de sua reserva de emergência. E sua manutenção é urgente, uma vez que os preços de todos os produtos estão se elevando cada vez mais”. Suplica que a “condição de desempregada da Sra. Rosimary seja levada em conta, uma vez que seus gastos mensais estão limitadíssimos. Em que pese haver dinheiro em conta para arcar com as custas iniciais nesse momento, não há qualquer receio em se afirmar que isso fará falta adiante, ainda mais porque a não concessão da justiça gratuita tem diversas outras consequências patrimoniais, para as quais não pode correr risco”. Argumenta que “para fins de comparação, a Defensoria Pública do DF impõe um limite de 5 salários mínimos de renda mensal para ter acesso a esse serviço, para o qual todas as custas são isentas automaticamente na Justiça”. Por fim, aduzindo a presença dos correspondentes pressupostos autorizativos, pugnou LIMINARMENTE pela concessão da gratuidade de justiça, bem assim a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão proferida na origem. No mérito, postula o provimento do recurso para “a confirmar a tutela provisória e reconhecer o direito das Agravantes ao benefício da Justiça Gratuita, reformando a decisão emitida”. Recebido os autos, fora concedida oportunidade às agravantes para acostarem documentos que enrobustecessem seu pleito (ID 29192845). As agravantes trouxeram os documentos de ID 29562275 e seguintes. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar, em verdade, volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Em um primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante o disposto no § 3o do art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de hipossuficiência afirmado pela parte agravante. Na hipótese, apura-se que a primeira agravante é pessoa interditada, cuja curadoria fora confiada à segunda agravante (ID 29166120), sua irmão, a qual auferiu no ano de 2020 renda anual de aproximadamente R$ 27.00,00 (vinte e sete mil reais), consoante se aduz da Declaração de IRPF acostada no ID 29562274, valor que se sobressai insuficiente para manutenção de qualquer pessoa. Os comprovantes de gastos trazidos aos autos revelam custeio com despesas ordinárias de habitação (ID 29166124 e 29166123), gastos módicos com mercado, conta bancária basicamente sem movimentação, despesas ordinárias com água e luz igualmente condizentes com baixa utilização (ID 29166121, 29166122 e 29166125). Em reforço, comprova que encontra-se desde 08/07/2020 desempregada, consoante se aduz da anotação em sua CTPS acostada ao ID 29166128. Dessa maneira, tampouco o fato de possuir, em 31/12/2020, poupança junto à Caixa Econômica Federal no montante de R$ 26.456,02 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) possui o condão de afastar a hipossuficiência da parte, visto se tratar de montante não expressivo e presumidamente destinado à manutenção durante o atual período excecional, inclusive com a mantença de sua irmã (primeira agravante). Além disso, os demais elementos de informação não denotam que a agravante possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo (ID 29165251 e 29165253). Na hipótese, as condições de desemprego e consumo demonstradas condizem com o estado de penúria financeira afirmado pela agravante. Portanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista do valor de sua renda líquida, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Dessa forma, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo. Em outras palavras é verossímil a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente e decorre da possibilidade de a distribuição dos autos de origem ser cancelada por ausência de pagamento de custas, embora haja suficientes elementos a indicar que a autora não possui condições de suportar tal encargo. Logo, perfeitamente justificável o deferimento da liminar postulada. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ÀS AGRAVANTES E DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, de modo a garantir o fluxo regular deste recurso e da ação originária independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que a relação processual não foi triangularizada na origem, dado que a petição inicial sequer foi recebida, desnecessária a intimação da parte agravada. Intimem-se as agravantes. Por envolver interesse de pessoa interditada, concedo vista ao Ministério Público. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator